Tribunal: STF
Processo: Rcl 54185
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Ausência de indicação do valor da causa. Indeferimento liminar do pleito. Emenda da inicial diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a negativa de seguimento do pedido. Não conhecimento do primeiro agravo, ante o não cumprimento da determinação. Agravo regimental não provido.